Tribunal: TJSP
Processo: 1111121-17.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1111121-17.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
TERESA ELAINE LEMOS CANETTIERI, são embargados SUL AMÉRICA SEGURO
SAÚDE S.A. e QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), ANA MARIA BALDY E MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1111121-17.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
2
6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 38769
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1111121-17.2017.8.26.0100/50000
EMBARGANTE (S): TERESA ELAINE LEMOS CANETTIERI
EMBARGADO: SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE E OUTRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS PREVISTOS NO
ARTIGO
1022
DO
NCPC
(LEI
N°
13.105/2015)
INEXISTENTES. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE
MENCIONADAS
PELA
TURMA
JULGADORA
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
NÍTIDA
PRETENSÃO
DE
REEXAME DA MATÉRIA A DESAFIAR RECURSO PRÓPRIO.
EMBARGOS REJEITADOS.
TERESA ELAINE LEMOS CANETTIERI opõe
embargos de declaração contra o v. Acórdão, alegando a
nulidade do julgado, posto que proferido após a determinação
de afetação da questão pelo Eg. STJ.
É o relatório.
O artigo 1022 do Novo Código de Processo
Civil (Lei n° 13.105/2015) prevê o cabimento de embargos de
declaração contra a decisão que contiver: omissão, obscuridade,
contradição ou erro material.
Como já definiu a Eg. Corte Superior, “Os
embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a
promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se
prestam
a
rediscutir
o
mérito” (Edcl no AgRg no REsp n°
1.379.900/RS, Rel. Min. Herman Benjamim).
Assentadas
tais
premissas,
o
pleito
integratório improcede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1111121-17.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Inicialmente, o acórdão não é nulo. A
suspensão da matéria aventada pela embargante não impede o
julgamento do apelo, pois eventual decisão em sentido diverso
proferida pela Eg. Corte Superior provocará a sua reanálise pelo
colegiado, à luz do artigo 1030, II, do NCPC (Lei n°
13.105/2015).
No mais, o v. decisum foi absolutamente
claro ao demonstrar as razões que levaram a Turma julgadora a
afastar a alegação de abusividade dos reajustes, não havendo
que se falar, portanto, em pressuposto motivador da utilização
da via aclaratória.
Nesse cenário, evidenciado o interesse do
embargante de rediscutir matéria julgada para adequá-la ao seu
entendimento
e
pretensão,
em
afronta
aos
requisitos
estampados no artigo 1022 do NCPC, devem ser rejeitados os
embargos, inclusive para fins de prequestionamento.
Vale
ressaltar
que
a
tese
do
prequestionamento ficto foi expressamente consagrada no
artigo 1025 do estatuto de ritos, segundo o qual:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator